Tribunal: STF
Processo: Ext 1638
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA: Extradição instrutória. Governo do Uruguai. Regularidade Formal. Requisitos legais atendidos. Deferimento.



    1.  O pedido de entrega em extradição requerido, para processamento pela prática do crime de tráfico de drogas, formulado pelo Governo do Uruguai, atende aos requisitos formais previstos no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do MERCOSUL, de 10.01.1998, promulgado pelo Decreto nº 4.975/2004, de 30.01.2004.



    2.  Quanto à dupla tipicidade, o crime que o extraditando responderá está previsto na legislação brasileira: tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06).



    3.  Quanto à dupla punibilidade, os fatos ocorreram em 13.06.2017, de modo que não atingidos pela prescrição, de acordo com as legislações brasileira e uruguaia.



    4.  O crime pelo qual se pretende a extradição não tem conotação política (art. 82-VII da Lei nº 13.445/17); sua apuração é de competência exclusiva do estado requerente (art. 82-III da Lei 13.445/17). A pena máxima é superior a 2 anos (art. 82-IV da Lei 13.445/17) e o extraditando não tem nacionalidade brasileira (art. 82-1 da Lei 13.445/17).



    5.  Extradição deferida condicionada (i) ao juízo discricionário do Presidente da República de adiantamento da entrega antes do cumprimento da sentença aqui imposta; (ii) compromisso formal do Estado requerente de não aplicar penas vedadas pelo direito brasileiro; (iii) compromisso formal do Estado requerente de observar o tempo máximo de cumprimento de pena previsto no ordenamento jurídico brasileiro à época dos fatos, 30 (trinta) anos (art. 75, do CP); e (iv) compromisso formal do Estado requerente de detrair da pena o tempo que o extraditando permaneceu preso para fins de extradição no Brasil.